Tribunal: STF
Processo: HC 56224
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
Competência. Preclusão. Não tendo a defesa recorrido contra o despacho que deu pela incompetência do juízo, em virtude de prevenção, correto foi o decisório que considerou preclusa a matéria arguida no prazo da defesa prévia, perante o juízo para onde os autos haviam sido remetidos. Habeas Corpus indeferido.